Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-45.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011930-45.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN ALEIXO VALERIO - CPF: 345.599.221-87 (APELANTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), identidade (APELADO), DJALMA MARTINS - CPF: 143.082.318-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO E DA RECUSA DO VENDEDOR EM OUTORGAR A ESCRITURA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o acolhimento da pretensão de outorga de escritura definitiva é imprescindível a demonstração da existência do contrato escrito, de caráter irrevogável, irretratável e sem direito a arrependimento, prova irrefutável da quitação do preço ajustado e recusa injustificada do vendedor em outorgar o domínio sobre o objeto da contratação, conforme disciplina o art. 1418, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ivan Aleixo Valério, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1011930-45.2019.8.11.0003, reconheceu a carência da ação e, de consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sob o argumento de que a sentença apelada contrariou as provas dos autos, já que o instrumento público de procuração é prova suficiente para que possa efetivar o registro de propriedade outorgado.

Assevera que foram demonstrados na inicial todos os requisitos exigidos pelo art. 661, §1º do Código de Processo Civil, estando o feito regularmente preenchidos com as identificações do outorgante e outorgados, bem com identificação do imóvel objeto da lide e da outorga.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, para julgar procedendo o pedido, registrando em seu nome imóvel descrito e registrado na matrícula nº 15.848 em 22-12-82 no Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis-MT.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 215433908, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, por Ivan Aleixo Valério, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1011930-45.2019.8.11.0003, reconheceu a carência da ação e, de consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Ivan Aleixo Valério ajuizou a Ação de Adjudicação Compulsória em face de Djalma Martins, sustentando, em sua inicial, que o Requerido outorgou a Ezequiel Alves Barbosa um instrumento público de procuração “com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, mormente de transmitir a posse, domínio, direito e ação, responder pela evicção, inclusive de vender, ceder, doar, alugar, permutar, transferir a quem entender, pelo preço, prazos e condições que convencionar”, tendo como objeto o imóvel em tela.

Afirmou que em seguida, o outorgado Ezequiel Alves Barbosa, substabeleceu para o Autor todos os poderes que lhe foi conferido e, que desde 19/02/2003, vem mantendo a posse no imóvel e pagando regularmente as taxas e impostos (água, luz e IPTU) incididos sobre o mesmo.

Aduziu, ainda, que que procurou o Cartório de Registro de Imóveis para escriturar o imóvel, sendo-lhe, negado, haja vista que lhe foi informado a necessidade de uma autorização judicial, para efetivação do registro de propriedade outorgado através da aludida procuração.

Isto posto, pugnou pela procedência da presente ação para adjudicar o referido imóvel.

A Juíza singular, ao analisar os pedidos formulados, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

In casu
, latente se mostra a carência de ação do demandante. Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em verba que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. A sucumbência somente será devida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (Sic.).

Contra a sentença se insurge a Ivan Aleixo Valério pretendendo a reforma da sentença apelada, sustendo que houve
desconsideração
pelas provas acostadas aos autos.

O Código Civil Brasileiro estabelece em seus artigos 1417 e 1418 que

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, flexibilizando a norma inserta no Código Civil Brasileiro sinalizou esta possibilidade independentemente da existência de direito real, como bem definido pela Súmula 239:

O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.

E para o exercício desta ação indispensável os seguintes requisitos: manifestação de vontade, em instrumento escrito ou particular, independente da denominação dada ao instrumento, desde que verificada as características próprias da promessa de compra e venda, seja pelo instrumento, inexistindo cláusula contratual de arrependimento, comprovação da quitação da dívida assumida, não sendo obrigatório o registro no cartório de registro de imóveis (Súmula 239 do STJ).

Sendo assim, a adjudicação compulsória é obrigatória quando a parte, através do órgão jurisdicional, comprova que pagou o preço total do bem e vê-se na contingência de não receber o imóvel que adquiriu e cumpriu sua parte.

Logo, é ônus do promitente comprador comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incumbindo-lhe, além de fazer prova de que o contrato o existe também está quitado. Aliado a tal aspecto, indispensável à comprovação de resistência do promitente comprador em não cumprir com a obrigação. Faltando um destes requisitos, indiscutivelmente, a ação está fadada a sua extinção, sem julgamento do mérito.

In casu
, verifico que o Apelante alega ter adquirido, por meio de substabelecimento de procuração, firmado em 19.02.2003, o bem móvel, objeto da matrícula nº 15848, do CRI local e, não trouxe aos autos instrumento contratual que demonstre a promessa ou a compra e venda do imóvel individualizado, ou qualquer documento hábil que comprove que houve a transferência do domínio.

Não bastasse isso, a parte Apelante não comprova o pagamento integral do preço e a recusa do vendedor em outorgar a escritura.

Assim, não se pode dispensar a necessidade de um contrato escrito, formalidade estrita à ação de adjudicação compulsória.

Frisa-se,
é imprescindível que a parte Apelante comprove nos autos a compra do imóvel em tela, o cumprimento integral da obrigação com adimplemento do preço, bem como a recusa da parte Requerida, por serem pré-requisitos necessários ao acolhimento da ação nos moldes pleiteados pela parte Autora.

Nesse sentido este Tribunal assim já decidiu:

APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – NECESSIDADE – JUNTADA DE DECLARAÇÕES ASSINADAS POR VIÚVA – USUCAPIÃO –
VIA ADEQUADA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para o acolhimento da pretensão de outorga de escritura definitiva é imprescindível a demonstração da existência do contrato escrito, de caráter irrevogável, irretratável e sem direito a arrependimento, prova irrefutável da quitação do preço ajustado e recusa injustificada do vendedor em outorgar o domínio sobre o objeto da contratação (CC, art. 1.418).” (N.U 0000815-45.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 02/09/2020). (N.U 0006288-93.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Desse modo, não merecem prosperar as razões sobre as quais insurgem o presente recurso, impondo-se, no caso, manutenção hígida da bem lançada sentença de primeiro grau.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024